Tribunal: TJSP
Processo: 1047446-95.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
r Estadual no 207/1979 c/c o artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/1968, conforme nova redação do Tema no 21, fixado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, mantendo-se, no mais, o desfecho da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
4. Acórdão readequado tão somente para acrescer à fundamentação o disposto na nova redação do Tema no 21, sem alteração no resultado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047446-95.2015.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

11/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Pretensão à obtenção de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Juízo de retração em face da nova redação do Tema no 21, fixado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solução propiciada

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Pretensão à obtenção de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Juízo de retração em face da nova redação do Tema no 21, fixado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solução propiciada pelo v. acórdão está alinhada ao entendimento sufragado pelo Pretório Excelso nos Temas no 1.019 e no 1.037. Necessidade de adequação do "decisum" tão somente para acrescer à fundamentação que o direito à paridade está fundado no artigo 135 da Lei Complementar Estadual no 207/1979 c/c o artigo 232 da Lei Estadual no 10.261/1968, conforme nova redação do Tema no 21, fixado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, mantendo-se, no mais, o desfecho da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
4. Acórdão readequado tão somente para acrescer à fundamentação o disposto na nova redação do Tema no 21, sem alteração no resultado.